Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA FAMÍLIA E OUTROS FILHOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA.

1. Na fixação dos alimentos provisórios, o juiz deve observar o binômio necessidade x capacidade, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da prestação alimentícia, ainda que a título provisório, de modo a atender o mínimo existencial do alimentado, sem impossibilitar a sobrevivência do próprio alimentante (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do Código Civil).

2. O alimentante comprova ter família, constituída de esposa e dois filhos menores, demonstrando ser o responsável financeiro das despesas escolares e do financiamento imobiliário do imóvel onde residem, além dos gastos habituais para a manutenção da família e da residência.

3. A comprovação da capacidade financeira da genitora da menor não autoriza a suspender o pagamento da obrigação alimentar, por parte do genitor, pois essa decorre do vínculo familiar e, ademais, o agravante possui recursos para tanto.

4. Constatado que o percentual fixado na origem se mostra elevado frente às despesas básicas do agravante e, sobretudo, porque a obrigação alimentar é recíproca entre pai e mãe, sendo essa também servidora pública distrital na área da saúde, a redução dos alimentos provisórios de 15% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos é medida que se impõe, até que que as partes possam, juntas, definir outro valor em audiência de conciliação, ou a critério do magistrado, ao sentenciar.

5. Recurso parcialmente provido.